Tribunal: TJBA
Processo: 0516042-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516042-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LEANDRO JESUS OLIVEIRA Advogado(s): LEANDRO JESUS OLIVEIRA APELADO: CAMAROTE MARKETING E PROMOCOES LTDA. e outros (3) Advogado(s): LUCAS MENEZES BARRETO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, FABRICIO PEREIRA SOUSA DE ABREU, ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS, LOURIVAL JOSE DOS SANTOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. JULGADORA COMPETENTE PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. DEFEITO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE CONDUTA PRECONCEITUOSA AO ABORDAR O CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO REALIZADO FORA DO AMBIENTE PROPÍCIO. CONSTRANGIMENTO. PROVA DO FATO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. FALHA NO DEVER DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIO FIXADOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 04 de junho de 2024.